Tribunal: STF
Processo: Rcl 23859
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Primeira Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, no processo nº 313186-23.2009.8.09.0051, desrespeitado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra assentada, no julgamento de apelação interposta no curso de ação de indenização, atualização monetária do crédito, a partir de 26 de março de 2015, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, ante o consignado nos citados processos objetivos. Protocolados declaratórios, foram desprovidos. Relata a formalização de recursos especial e extraordinário, os quais aguardam apreciação.
    Argumenta que o Supremo, analisando a questão de ordem concernente à modulação dos efeitos das decisões nas ações diretas, proclamado que a óptica adotada diria respeito, unicamente, a créditos inscritos em precatórios. Articula com o afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, do previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela de nº 11.960/2009. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento relativamente à utilização do IPCA como fator de correção monetária.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual.
    Maria do Rosário Alves, em contestação, realça o acerto do pronunciamento, asseverando o alcance, à atualização das condenações, do decidido nos processos objetivos evocados quanto à atualização monetária do crédito, a partir de 26 de março de 2015, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, não havendo se falar em modulação dos efeitos. Aponta a pendência de julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, à época dos fatos.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Frisa abarcados pelo decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF todos os créditos devidos pelas Fazendas Públicas surgidos a partir da vigência do artigo1º-F da Lei nº 9.494, com redação conferida pela Lei nº 11.960. De modo sucessivo, na hipótese de se admitir a restrição do alcance do paradigma aos créditos inscritos em precatórios, diz que, ante à inexistência da exclusão específica do caso em comento, procedeu o Órgão reclamado de modo acertado.
    2. O reclamante foi condenado em primeira instância, sendo a óptica mantida no Colegiado de origem, que assentou a correção monetária do crédito, a partir de 26 de março de 2015, mediante o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, remetendo ao decidido na questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Relativamente ao acórdão formalizado na evocada questão de ordem, a discussão sobre a correção monetária ficou limitada à atualização de requisitórios. Ausente manifestação a respeito dos parâmetros para a liquidação das condenações judiciais da Fazenda Pública em fase anterior à inscrição em precatório.
    Tem-se, a esta altura, ante a conclusão, em 3 de outubro de 2019, do julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face do que proclamado no recurso extraordinário nº 870.947 – Tema nº 810 da repercussão geral –, a não modulação dos efeitos da decisão que implicou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinada a atualização monetária, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, das condenações da Fazenda Pública, uma vez imposta restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    Adotou-se óptica em consonância com o assentado pelo Supremo, a revelar o afastamento, referente ao período anterior à expedição do precatório, do uso da Taxa Referencial – TR para correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Determinou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, tido como adequado.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator